Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-74.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-74.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (RECORRENTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), BNSA SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - CNPJ: 28.270.972/0001-15 (RECORRIDO), GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.351.131-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CLINICA DE DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA INDEVIDA RELATIVO À MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DA TROCA DE EMPRESAS FRANQUEADAS.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essenciais para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020